Tribunal: TJBA
Processo: 8197871-44.2024.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8197871-44.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA SUSCITADA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA E O JUÍZO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA QUANTO À PREVENÇÃO DO JUIZO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. CERTIDÃO QUE DEU ENSEJO À DÚVIDA CONTINHA ERRO MATERIAL, POIS O NÚMERO CONSIGNADO (8188991-63.2024.8.05.0001) REFERE-SE AO INQUÉRITO POLICIAL, ENQUANTO O APF EFETIVAMENTE LAVRADO POSSUI O Nº 0505576-64.2021.8.05.0001, DISTRIBUÍDO INICIALMENTE À 3ª VARA. CABIMENTO. ART. 75, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DISPÕE QUE, HAVENDO DISTRIBUIÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF) A DETERMINADO JUÍZO, ESTE SE TORNA PREVENTO PARA TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES DA PERSECUÇÃO PENAL. NESSE CONTEXTO, “A PREVENÇÃO DETERMINA A COMPETÊNCIA QUANDO DOIS OU MAIS JUÍZES IGUALMENTE COMPETENTES CONHECEREM DO MESMO FATO CRIMINOSO.” APF Nº 0505576-64.2021.8.05.0001 FOI AUTUADO E PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO ÀQUELA UNIDADE JUDICIÁRIA, O QUE CONFIGURA A PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. 2 - CONCLUSÃO: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº 8197871-44.2024.8.05.0001, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR